Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729725-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA LOBATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por D.F (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0713980-78.2022.8.07.0018, ajuizada por D.LV, representado pela genitora, em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para conceder ao autor monitor exclusivo, nos seguintes termos (ID 135128595 dos autos originais): “Retifique-se o polo ativo para que nele passe a constar o nome do autor, representado legalmente por sua genitora, conforme corretamente apontado na petição inicial. Em face do documento de ID 135096619, defiro a gratuidade de justiça ao autor, com fundamento no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação processual, nos termos do artigo 9o, VII da Lei no 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e artigo 1o, § 2o da Lei no 12.764/2012. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a antecipação da tutela provisória de urgência para que o réu lhe forneça monitor exclusivo. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que é portador de Síndrome DiGeorge, cardiopatia congênita e pneumopatia crônica, fazendo uso de oxigenoterapia 24 (vinte e quatro) horas por dia, além de ser portador de Transtorno de Espectro Autista – TEA, apresentando dificuldade de interação e de comunicação. Afirma ser necessária a presença de um monitor exclusivo, em razão de cuidados e necessidades especiais e para garantia de um aproveitamento mínimo escolar. Destaca que era atendido por monitor exclusivo desde quando começou a frequentar a escola, no ano de 2017, porém o acompanhamento foi interrompido, sem qualquer expectativa de atendimento por parte da Unidade Educacional de Ensino da Regional, causando-lhe sérios prejuízos a sua formação. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifica-se que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor acompanhamento exclusivo na escola. Afirma que no planejamento escolar para o presente ano letivo havia sido designado monitor dedicado ao estudante, mas o acompanhamento foi interrompido com a saída da monitora que lhe auxiliava, sem previsão de retorno de atendimento. A Constituição Federal, no artigo 208, III impõe ao réu a obrigação de garantir a educação básica obrigatória mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. No mesmo sentido, a Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n° 13.146/2015, também asseguram aos portadores de deficiência o direito à educação inclusiva. O formulário de estudo de caso omisso de ID 135096598, elaborado pela Diretoria de Educação Inclusiva, informa que o autor tem indicação para continuar estudando, no ano letivo de 2022, em “Classe de Integração Inversa, com no máximo 10 alunos e a presença do monitor de forma exclusiva conforme determinação do Ministério Público em anexo” por ser um aluno com altas necessidades especiais, o que requer um atendimento individualizado e especializado. O referido documento ainda consigna que o auxílio de monitor/educador social voluntário é fundamental para a frequência do autor na escola, por se tratar de uma criança com alto comprometimento físico. No mesmo sentido, o relatório escolar de ID 135096609, págs. 1-2 demonstra que o autor recebia atendimento individualizado pela monitora, que o acompanhava em todas as atividades e durante todo o período de permanência na escola, sendo possível perceber melhora no seu aprendizado. Diante disso, e considerando que o ano letivo está em curso, podendo ocorrer prejuízos para o autor no seu desenvolvimento escolar, o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar que o réu forneça ao autor, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, o acompanhamento de monitor exclusivo. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Após especificação de provas, intime-se o Ministério Público. Convém destacar que a Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29).”. Em suas razões recursais (ID 39035294), alega que o agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista, portador de síndrome DiGeorge, cardiopatia congênita e pneumopatia crônica, fazendo uso de oxigenoterapia 24 horas por dia. Alega que a decisão agravada concedeu ao agravado monitor exclusivo durante suas atividades escolares. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada ante os seguintes fundamentos: a) violação da separação das funções estatais, pois compete à administração definir quais medidas pedagógicas serão adequadas; b) violação da cláusula da reserva do possível, uma vez que as políticas públicas devem permitir o atendimento de uma universalidade de alunos, não sendo possível garantir o monitor exclusivo ao agravado; c) violação ao princípio da isonomia. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para afastar a obrigação de fornecer monitor para a parte agravada/autora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi comprovado que o agravado/autor é pessoa com transtorno do espectro autista, além de apresentar síndrome de DiGeorge, cardiopatia pulmonar e outros problemas de saúde, conforme laudo médico de ID 135094191 dos autos originários. A Lei 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual prevê no seu art. 3o, parágrafo único, que comprovada a necessidade será deferido o direito a acompanhante especializado. Transcrevo in verbis o disposto legal: Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionalizante; (...) Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado. Além disso, a Lei no 9.394/96, que trata das Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelecem o direito aos portadores de deficiência o acesso à educação inclusiva. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que constam relatórios escolares emitidos pela própria Secretária de Educação do Distrito Federal que indicam a necessidade do agravado de ser acompanhado no ambiente escolar por monitor, conforme indicam os documentos de ID 135094192 - Pág. 3. Inclusive, constam documentos que atestam que o agravado era assistido por monitor durante todo o período escolar (ID 135096608 e ID 135096609 dos autos originários). Desse modo, em juízo de cognição perfunctória, verifico que há elementos indiciários que apontam para a necessidade do agravado ser acompanhado por monitor nas atividades escolares. Cabe ponderar, ainda, que é obrigação do Estado assegurar ao agravante a educação, havendo, inclusive, previsão para a concessão de monitor, pelo que entendo que não resta demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora